Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743245-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO DA SILVA DE MEDEIROS REU: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por Sérgio da Silva de Medeiros para desconstituir a sentença proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória (processo no 0701322-06.2023.8.07.0012), julgou o pedido inicial procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 44.925,20 (CPC, 701, §2o). 2. O autor foi intimado para emendar a petição inicial a fim de, dentre outras diligências, recolher as custas processuais e o depósito prévio exigido pelo art. 968, II do CPC. 3. Em resposta, recolheu apenas as custas iniciais (ID no 65224149 e no 65224150). 4. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o depósito prévio exigido pelo art. 968, II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO